Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725710-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE FOGACA FILHO, CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravado para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora